Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-11.2023.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004816-11.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVANEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 427.701.651-00 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR ADIMPLIDA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO DA PENALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à execução nº 1004816-11.2023.8.11.0037, manejado por DIVANEI PEREIRA DA SILVA
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer a inexigibilidade da dívida.

Ainda, condenou a embargada/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aplicou-lhe, ainda, multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, responsabilizando de forma solidária o causídico subscritor da petição inicial (Id. 202351238).

Em suas razões, de Id. 202351245, o apelante requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação nas penas da litigância de má-fé. Afirma que não agiu culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição da multa.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconsiderar a aplicação de multa de litigância de má, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a manutenção da decisão. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 202352201, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte embargada, ora apelante, intentou a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004984-79.2013.8.11.0037, a fim de perceber do embargante, ora apelado, suposta dívida inadimplida.

Entretanto, a dívida da referida Ação de Execução, já havia sido objeto da Ação Revisional referente ao mesmo contrato, que tramitou sob nº 0001055-72.2012.8.11.0037, onde fora determinada a suspensão da execução, com posterior liquidação da sentença e extinção do feito, em razão do cumprimento integral da obrigação.

Ainda, mesmo após a quitação integral do contrato, a parte embargada, ora apelante, prosseguiu com a execução originária, com o intuito de receber os valores já adimplidos.

Adveio a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo apelado nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o, a embargada/apelante, em litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No ponto, o Magistrado
a quo
concluiu que o banco recorrente agiu de má-fé ao prosseguir com a execução de nº 0004984-79.2013.8.11.0037, que culminou com o bloqueio da conta do embargante/apelado, tendo em vista que mesmo após a comprovação de quitação do débito na execução, ter deixado de reconhecer, na primeira oportunidade, o equívoco no pedido de bloqueio, além de dar continuidade à execução com atualização do suposto débito e prosseguimento do feito.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé.

No entanto, tenho que lhe assiste parcial razão.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, uma vez que, embora o apelante já ciente da inexistência do débito, prosseguiu com a ação de execução, atualizou o suposto débito e requereu a penhora dos valores. No decurso da ação ficou comprovado a inexigibilidade da aludida dívida, o qual o banco tentou por meio da demanda executiva locupletar-se indevidamente.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que livre e conscientemente buscou através da ação de execução receber o que não lhe era devido.

Há que se pontuar, ainda, que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, onde as pessoas podem buscar informações acerca da existência ou não de determinada relação jurídica. Cabe à parte, para evitar uma demanda que onera os cofres públicos, certificar-se de que recebeu a quantia, que deu origem à cobrança, evitando assim movimentar desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, entendo corretamente aplicada a multa por litigância de má-fé à parte autora pelo Julgador
a quo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...] 2. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(TJMT. RAC 10007473220198110018 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
” (TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO. [...] 4- Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJMT – RAC Nº 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Quanto ao mais, a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos patamares máximos fixados, em atenção ao art. 81 do CPC que dispõe:
“De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,(...)”.

Assim, merece parcial reforma a sentença no ponto, tão somente para reduzir a multa aplicada para o patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a multa aplicada pela litigância da má-fé para o patamar de 9% (nove por cento) do valor da causa.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024